Tribunal: TJMT
Processo: 0009374-03.2009.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009374-03.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[STARA S A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CNPJ: 91.495.499/0001-00 (APELANTE), TIAGO ALESSANDRO PETRY - CPF: 975.039.080-68 (ADVOGADO), LUIZA STOFFEL - CPF: 024.230.850-36 (ADVOGADO), INGOMAR ILSON MATTE - CPF: 615.828.329-00 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE ACOLHEU A ARGUIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009374-03.2009.8.11.0015

APELANTE: STARA S A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

APELADO:

INGOMAR ILSON MATTE

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível apresentada por
STARA S A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível de Sinop
que, nos autos da
Execução no
0009374-03.2009.8.11.0015
,
a qual acolheu a prescrição intercorrente, bem como condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões (Id. 198155653), aduz o recorrente que o presente feito não se encontra prescrito, pontuando que “
existe a necessidade da presença de um elemento essencial, qual seja, culpa exclusiva da parte credora, que ela permaneça inerte e deixe de levar a cabo quaisquer atos executórios para fins da interrupção da prescrição e isso não se faz presente no caso”.

Verbera que
somente ocorreria a prescrição intercorrente nas situações em que comprovada a inércia do exequente em promover diligências no sentido de obter a satisfação do seu crédito, o que, repita-se, não se vislumbra nos autos

Com essas razões, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, afastando a prescrição asseverada.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 198155657), em síntese pelo desprovimento do recurso.

As custas foram recolhidos conforme certidão Id. 198177192.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024